Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A grave ameaça integrante do tipo do art. 157 do CP pode ser empregada de forma velada, sendo suficiente que restrinja a liberdade psíquica do sujeito passivo, capaz de intimidá-lo ou atemorizá-lo. No delito de roubo, a locução grave ameaça é entendida como o mal iminente, capaz de permitir a subtração da res pelo agente naquele exato instante, em decorrência do temor infundido na pessoa da vítima.
2. A condenação por roubo é imperativa quando demonstrada a forma como a vítima foi subjugada, ou seja, quando a grave ameaça exercida pelo agente foi capaz de incutir medo na vítima e de constrangê-la a entregar o seu veículo.
3. Correta a valoração negativa das consequências quando o resultado da ação do acusado extrapola os efeitos do ordinariamente previsto no tipo penal - ao empreender fuga, o acusado colidiu contra outros veículos, causando danos a outras pessoas, além de sérios riscos para o trânsito.
4. Recurso não provido.